Tribunal: TJSP
Processo: 2046585-81.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em concurso público para Assistente Social Judiciário. Parte impetrante aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto em edital. Conquanto, em observância à força normativa do princípio do concurso público, os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas tenham direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em concurso público para Assistente Social Judiciário. Parte impetrante aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto em edital. Conquanto, em observância à força normativa do princípio do concurso público, os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas tenham direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas. No caso, o Chefe do Poder Judiciário Estadual evidenciou que a crise orçamentária a afetar esta Corte, agravada pelas decorrências financeiras do atual cenário de pandemia de coronavírus (COVID-19) – as quais, aliás, deram azo à decretação da calamidade pública no âmbito nacional, à quarentena neste Estado e a planos de contingenciamento de despesas nesta Corte –, impossibilitam a contratação de novos servidores, sob pena de violação do limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal (art. 22, par. ún., IV, LC no 101/00). Situação que se amolda na exceção trazida pelo precedente do Col. STF (RE no 598.099/MS – Tese no 161 da Repercussão Geral). Legalidade do ato administrativo impugnado. Inexistência do direito líquido e certo alegado. Precedentes desta Corte e do STF. SEGURANÇA DENEGADA.